Tribunal: TJSP
Processo: 1001939-86.2019.8.26.0404
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Prestação de serviços – 'Internet - IP Dedicado' - Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pleitos de indenização por danos materiais e de tutela antecipada – Demanda pessoa jurídica em face de concessionária de serviço público – Cobrança de multa decorrente de rescisão antecipada - Sentença de improcedência – Recurso da autora – Manutenção do julgado – Cabimento –

Ementa:
Prestação de serviços – 'Internet - IP Dedicado' - Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pleitos de indenização por danos materiais e de tutela antecipada – Demanda pessoa jurídica em face de concessionária de serviço público – Cobrança de multa decorrente de rescisão antecipada - Sentença de improcedência – Recurso da autora – Manutenção do julgado – Cabimento – Plano corporativo – Possibilidade de estipulação de prazo de permanência mínimo superior a 12 meses – Inteligência do art. 59, da Resolução ANATEL no 632/14.

Apelo da autora desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033662
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001939-86.2019.8.26.0404, da Comarca de Orlândia, em que é apelante ELDORADO
REFEIÇÕES LTDA, é apelada TELEFONICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos do Relator sorteado e do 2o Juiz, que negavam provimento ao recurso, e da 3a
Juíza, que dava provimento, foi estabelecida a divergência. Houve, nos termos do
art. 942 do NCPC, a convocação de dois outros componentes da Câmara, Des. Lino
Machado e Des. Carlos Russo, tendo o julgamento prosseguido, nos termos do §1o
do referido dispositivo legal, com o seguinte resultado final: Por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso, vencidos o 5o Juiz e a 3a Juíza, que declarará
voto.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI, LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
41.585
Apelação no 1001939-86.2019.8.26.0404
Comarca: Orlândia
Juízo de origem: 1a Vara Judicial
Apelante: Eldorado Refeições Ltda.
Apelada: Telefônica Brasil S/A
Classificação: Prestação de serviços Declaratória
t
EMENTA: Prestação de serviços
'Internet - IP Dedicado' -
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com
pleitos de indenização por danos materiais e de tutela antecipada
Demanda pessoa jurídica em face de concessionária de serviço
público Cobrança de multa decorrente de rescisão antecipada -
Sentença de improcedência
Recurso da autora
Manutenção
do julgado Cabimento
Plano corporativo Possibilidade de
estipulação de prazo de permanência mínimo superior a 12 meses
Inteligência do art. 59, da Resolução ANATEL no 632/14.
Apelo da autora desprovido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos da ação
declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pleitos de
reparação de danos e de tutela antecipada, fundada em contrato de
prestação de serviços de “Internet IP Dedicado”, proposta por “Eldorado
Refeições Ltda.” em face de “Telefônica Brasil S/A”, onde proferida
sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida e condenou a
autora no pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa fls. 174/177.
Aduz a autora que o julgado carece de integral reforma à
argumentação, em apertada síntese, de que pagou todos os valores devidos
por ocasião da rescisão do contrato. Sustenta que, ainda que se entenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cabível a multa por rescisão antecipada, deve ser proporcional a somente 1
mês, haja vista o art. 57, da Resolução ANATEL no 632/14, que impede
fidelização superior a 12 meses. Acresce que os contratos de prestação de
serviços e de permanência foram firmados em único instrumento,
diversamente do que determina a referida Resolução, além do que há
inconsistências nos prazos mencionados nos contratos. Pede, por fim,
indenização relacionada às despesas para ajuizamento da ação
fls.
192/200.
O reclamo foi interposto tempestivamente e acompanhado
do respectivo preparo.
Contrarrazões às fls. 206/212, ao que vieram os autos
conclusos a este relator.
É o relatório.
O recurso não comporta acolhimento.
Conta dos autos que a empresa autora contratou os serviços
de “Internet IP Dedicado” prestados pela ré para período de 48 meses,
firmado em 30.11.2017, pelo preço mensal de R$ 1.090,00 fls. 26/30.
Firmou, ademais, na mesma data, o contrato de
permanência de prestação de serviços de fls. 31/32, também com prazo de
48 meses, com benefício mensal (desconto) no valor de R$ 1.369,00.
Apesar de constar na cláusula 2a, por extenso, “trinta e seis meses”, há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
outras duas menções a 48 meses, havendo que prevalecer o entendimento
de que o prazo firmado foi, realmente, de 48 meses, em consonância com o
contrato de prestação de serviços.
Os contratos, ademais, foram instrumentalizados em
documentos distintos, não havendo que falar em nulidade do contrato de
permanência.
Já restou assentado que não há ilegalidade na fixação de
cláusula de fidelização em contratos desse jaez, porquanto o assinante, em
contrapartida, recebe benefícios, além e conferir um retorno mínimo à
fornecedora em relação aos gastos realizados (STJ, AgRg no Ag
634.288/MG, Rel. Min. CASTRO FILHO, DJ 10.09.2007).
Resta saber se legitima a postura adotada pela requerida em
vincular a autora à permanência aos termos contratados pelo prazo de 48
meses.
E nesse ponto, razão não socorre à autora.
Assim estabelece a Resolução no 632/2014, da ANATEL:
“Art. 57. A Prestadora pode oferecer benefícios ao
Consumidor e, em contrapartida, exigir que permaneça vinculado ao
Contrato de Prestação do Serviço por um prazo mínimo.
§ 1o O tempo máximo para o prazo de permanência é de
12 (doze) meses.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
§ 2o Os benefícios referidos no caput devem ser objeto de
instrumento próprio, denominado Contrato de Permanência, firmado
entre as partes.
§ 3o O Contrato de Permanência não se confunde com o
Contrato de Prestação do Serviço, mas a ele se vincula, sendo um
documento distinto, de caráter comercial e regido pelas regras previstas
no Código de Defesa do Consumidor, devendo conter claramente:
I - o prazo de permanência aplicável;
II - a descrição do benefício concedido e seu valor;
III - o valor da multa em caso de rescisão antecipada do
Contrato; e
IV - o Contrato de Prestação de Serviço a que se vincula.
(...)
Art. 59. O prazo de permanência para Consumidor
corporativo é de livre negociação, devendo ser garantido a ele a
possibilidade de contratar no prazo previsto no § 1o do art. 57.” grifei.
Na hipótese, a autora apelante sequer alegou que não lhe foi
garantida a possibilidade de contratar no prazo previsto no §1o do art. 57
(12 meses), nem que a contratação envolveu qualquer vício de
consentimento, não havendo justo motivo para afastamento do prazo de 48
meses previsto no contrato de permanência.
Possível, assim, a cobrança da multa por rescisão
antecipada do contrato.
Não há que se cogitar, ademais, em indenização por danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
materiais relacionados aos custos para ajuizamento da presente demanda.
Por derradeiro, em observância ao comando do art. 85, §
11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária advocatícia da
sucumbência, devida pela autora, em mais 2%.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30451
Apelação Cível no 1001939-86.2019.8.26.0404
Comarca: Orlândia
Apelante: ELDORADO REFEIÇÕES LTDA
Apelado: Telefonica Brasil S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Respeitado o entendimento do i. Desembargador Relator, divirjo para
DAR PROVIMENTO ao recurso interposto pela empresa autora, pelas razões e
fundamentos que passo a expor.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra r. sentença de fls.
174/177 que julgou improcedente o pedido inicial, condenando a empresa autora ao
pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados
em 10% do valor atribuído à causa.
Entendeu, o i. Magistrado a quo, que não se aplica o Código de Defesa do
Consumidor ao caso em comento, porque o art. 2o do referido diploma define consumidor
como sendo “toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como
destinatário final”. Disse que a parte autora é empresa do ramo de refeições coletivas que
não usa dos serviços telefônicos como destinatária final, mas sim para realizar suas
atividades, tais como entrar em contato com fornecedores e clientes. Destacou que o
contrato de permanência estabelecido entre as partes deixou claro a incidência de multa
em caso de cancelamento antecipado do tempo mínimo de permanência, sendo referida
multa proporcional ao tempo restante e ao valor do benefício oferecido. Constando no
item 3 do instrumento contratual que a concessão dos benefícios, na aquisição do plano,
foi condicionado ao compromisso de permanência da requerente pelo prazo de 48 meses
de uso do serviço. Assinalou o art. 59 da Resolução da Anatel no 632/14 que prevê: “o
prazo de permanência para o consumidor corporativo é de livre negociação”, devendo ser
garantido a ele a possibilidade de contratar acima do prazo previsto no § 1o, do art. 57,
qual seja, 12 meses. Acentuou a aplicabilidade da multa, uma vez que a requerente
assumiu, quando contratou os serviços da ré, o compromisso de permanência pelo prazo
de 48 meses de uso dos serviços.
Vencida, apelou a empresa autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reiterou que efetuou o pagamento de todos os valores devidos, inclusive
saldo residual. Sustenta que, em caso de cobrança de multa, deveria esta ser
proporcional relativa a um mês (novembro de 2018, no valor de R$ 386,70 equivalente a
R$ 1.289,00 x 30%). Enfatizou que, a Resolução citada pelo i. Magistrado sentenciante
de no 632 da Anatel, também alude ao fato de que o contrato de permanência não pode
ultrapassar o período de 12 meses. Sustentou, com base na citada Resolução, que há
determinação expressa em seu § 3o, do artigo 57, que o contrato de permanência não se
confunde com o de prestação de serviços e no caso dos autos foi realizado um único
contrato, englobando a prestação de serviço e o contrato de permanência. Pede o
afastamento abusivo da multa, bem como, requer a não inclusão de seu nome nos
órgãos de proteção ao crédito. Pugnando, assim, pela reforma da r. sentença.
Narra a inicial que a empresa apelante recebeu o comunicado da Serasa
informando acerca de um débito no valor de R$ 14.307,90, referente à multa do contrato
de permanência de serviços de dados celebrado entre as partes em 30.11.2017, com
rescisão pela autora em 17.10.2018.
Pois bem.
Como enfatizou a apelante o art. 57, § 3o da Resolução no 632 da ANATEL
impede a efetivação de dois contratos em um só, conforme se depreende da leitura dos
dispositivos abaixo:
Art. 57. A Prestadora pode oferecer benefícios ao Consumidor e, em
contrapartida, exigir que permaneça vinculado ao Contrato de Prestação do
Serviço por um prazo mínimo.
§ 1o O tempo máximo para o prazo de permanência é de 12 (doze) meses.
(...)
§ 3o O Contrato de Permanência não se confunde com o Contrato de
Prestação do Serviço, mas a ele se vincula, sendo um documento distinto,
de caráter comercial e regido pelas regras previstas no Código de Defesa
do Consumidor, devendo conter claramente:
I - o prazo de permanência aplicável;
II - a descrição do benefício concedido e seu valor;
III - o valor da multa em caso de rescisão antecipada do Contrato; e,
IV - o Contrato de Prestação de Serviço a que se vincula.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Observando o documento acostado a fls. 31/32, verifica-se se tratar de um
“Contrato de Permanência de Prestação de Serviços de Dados Avançados”, ou seja, um
contrato misto em um só documento, o que viola o disposto no § 3o acima descrito.
Logo, a permanência pelo período do contrato não pode ser exigida e com
isso cobrar a exorbitante multa, a qual deve ser afastada.
E não se alegue, como informou a recorrida, que a empresa apelante, na
verdade fez renovações de seu contrato, sendo cliente da apelada desde 21.07.10,
porque tais contratos, ou renovações não podem ser eternas, vinculando a empresa
autora aos serviços da ré.
Neste sentido, há entendimento similar deste E. TJSP:
“Apelação - Ação declaratória c. c. indenização julgada parcialmente procedente
- Prestação de serviços de telefonia móvel - Inaplicabilidade do CDC - Contrato
de natureza nitidamente empresarial - Contexto que não caracteriza relação de
consumo - Mitigação da Teoria Finalista não aplicável ao caso - Cláusula
contratual com prazo de fidelidade reproduzida em pacto de renovação -
Ilegalidade - Multa rescisória afastada, sob pena de eternizar-se o prazo de
fidelização - Responsabilidade civil contratual (...) Recurso da autora
parcialmente provido e recurso da ré improvido.” (Apelação Cível no
1107735-76.2017.8.26.0100, TJSP, 16a Câmara de Direito Privado, Rel.
Desembargador MIGUEL PETRONI NETO, julgado em 18/09/2018).
Outra observação a ser feita é a exigência de permanência por 48 meses,
outra violação ao que prevê a Resolução 632 da Anatel, que exige a manutenção máxima
do cliente pelo período de doze meses. Evidente que pode o cliente postular prazo maior,
desde que respeitadas as disposições da ANATEL.
Assim, é de rigor, a procedência do pedido inicial, com o afastamento da
multa imposta, e por consequência a não inserção do nome da empresa autora nos
órgãos de proteção ao crédito.
Diante do exposto, por meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso para
afastar a cobrança da multa (R$ 14.307,90), bem como determinar que a ré se abstenha
de inserir o nome da empresa autora nos órgão de proteção ao crédito.
Sucumbente, arcará a ré com o pagamento das custas, das despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor atribuído à
causa.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA RAMOS
1396D393
7
10
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
139775B6
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001939-86.2019.8.26.0404 e o código de confirmação da tabela acima.